Tribunal: TJDFT
Processo: 0703814-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. TEMA 1.266 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela impetrante contra acórdão que, ao analisar remessa necessária e apelação cível no âmbito de mandado de segurança, reconheceu a legitimidade da cobrança do DIFAL/ICMS no exercício de 2022 a partir de 5/4/2022, conforme entendimento fixado na ADI 7.066 (STF). Em suas razões, a embargante sustenta omissão quanto à modulação dos efeitos definida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 1.266, segundo a qual contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29/11/2023 e deixaram de recolher o tributo no exercício de 2022 não podem sofrer cobrança retroativa do DIFAL. Requer a integração do julgado para reconhecimento do direito de não se submeter à cobrança do DIFAL não recolhido no exercício de 2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado deixou de apreciar a modulação dos efeitos definida pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266, com impacto sobre a exigibilidade do DIFAL no exercício de 2022 para os contribuintes que ajuizaram ação judicial antes de 29/11/2023.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constata-se a existência de omissão relevante pois, entre a inclusão do presente processo em pauta e a sessão de julgamento, sobreveio o julgamento do Tema no 1.266 (STF), no qual foi estabelecida modulação de efeitos aplicável ao caso em apreço.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.426.271/CE (Tema 1.266), em 22/10/2025, reconheceu a constitucionalidade do artigo 3o, da Lei Complementar no 190/2022, e declarou válidas as leis estaduais e distritais editadas após a EC 87/2015, com efeitos a partir da vigência da Lei Complementar no 190/2022. No entanto, modulou os efeitos do julgado para estabelecer que, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não é admitida a cobrança do DIFAL dos contribuintes que: (i) ajuizaram ação judicial questionando a cobrança até 29/11/2023 (data do julgamento da ADI 7.066); e (ii) deixaram de recolher o tributo naquele exercício.
5. Na hipótese, a embargante impetrou o mandado de segurança em 31/3/2022, satisfazendo, assim, o requisito temporal imposto pelo Supremo Tribunal Federal (29/11/2023). Outrossim, ainda que a contribuinte tenha realizado algum pagamento direto do DIFAL-ICMS ao Distrito Federal no ano de 2022, não pode ser cobrada pelo que deixou de recolher naquele exercício, porquanto, ao estabelecer a modulação dos efeitos do julgado, a intenção da Suprema Corte foi de preservar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima dos contribuintes.
6. A sentença originária já havia concedido a segurança para afastar a cobrança do DIFAL entre 1o/1/2022 e 31/12/2022. O acórdão reformou parcialmente a decisão, aplicando a ADI 7.066, limitando a exclusão do DIFAL ao período entre 1o/1/2022 e 4/4/2022. Contudo, essa conclusão não considerou a superveniente modulação estabelecida pela Suprema Corte no julgamento do Tema no 1.266.
7. A modulação de efeitos estabelecida em Tema de Repercussão Geral constitui tese de observância obrigatória, devendo prevalecer sobre o entendimento aplicado no acórdão embargado, para afastar a cobrança do DIFAL durante todo o exercício de 2022.
8. Configurada a omissão e presente a necessidade de conformação do julgado ao entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, impõe-se o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para restabelecer integralmente a r. sentença concessiva da segurança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para negar provimento à remessa necessária e ao recurso de apelação e manter integralmente a sentença, em conformidade com a modulação dos efeitos definida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266.
Teses de julgamento: (i) “A modulação dos efeitos do Tema 1.266, do Supremo Tribunal Federal, impede, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, a exigência do DIFAL de contribuintes que tenham ajuizado ação judicial antes de 29/11/2023 e deixado de recolher o tributo naquele exercício.”; (ii) “Configura omissão o acórdão que deixa de aplicar a modulação de efeitos estabelecida pelo STF em precedente vinculante, impondo-se o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes.”.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 927, inciso III;1.022; e 1.040, inciso II. Lei no 12.016/2009, artigo 25.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.426.271/CE (Tema no 1.266), Tribunal Pleno, Relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado em 18/12/2025; ADI 7.066, Tribunal Pleno, Relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado em 6/5/2024.